Tribunal: TJMT
Processo: 1014943-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014943-27.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVADO: JULIANO BENITES FORNARI.
Vistos.
Sabe-se que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, a fim de verificar o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
In casu, a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição e nem almejou a concessão da assistência judiciária.
O art. 1007, §4o, do CPC, dispõe que: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.
Já a Portaria no 844/2018-PRES, em seu art. 2o, parágrafo único, concede à parte o prazo máximo de cinco dias para a JUNTADA DO COMPROVANTE no processo distribuído, confira:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
[...]
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.”
Desse modo, em observância às disposições legais, determino seja a parte recorrente intimada, por seu advogado e pelo DJE, para juntar aos autos o comprovante do preparo recursal recolhido na data da interposição.
Faculto-lhe, ainda, no caso de inobservância do prazo legal, a comprovação do pagamento em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator